Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-23.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR. PREÇO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. ART. 180, § 3o, DO CP. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou, pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, CP), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto. Em razão da reincidência, não houve substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
2. Em razões recursais, a Defesa alega atipicidade da conduta, pela ausência dos elementos caracterizadores do delito de receptação culposa, e insuficiência probatória para a condenação. Requer a absolvição do recorrente com fulcro no art. 386, III, do CPP.
3. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso do acusado.
4. Não assiste razão ao recorrente. No caso em comento, a autoria e a materialidade do crime de receptação culposa restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial (IDs 38951429, 38951430 e 38951431) sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (IDs 38951252 e 38951395).
5. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP).
6. Verifica-se, por meio do conjunto probatório produzido no feito, que o recorrente adquiriu, pela internet, celular de pessoa desconhecida, ao valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sem nota fiscal ou recibo.
7. As circunstâncias do caso concreto evidenciam que era possível presumir a origem ilícita do produto adquirido e apontam para o preenchimento das elementares do tipo penal inscrito no art. 180, § 3o, do CP.
8. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
9. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.